Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705718-47.2019.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EM CONTRATOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há ilegalidade na aplicação da multa administrativa, sendo observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, haja vista o processo administrativo instaurado ter proporcionado à autora/apelante a oportunidade de manifestação em todas suas fases, mostrando-se o mesmo idôneo, respeitando o art. 3o da Lei n. 9.784/99. 2. Conquanto possível a aplicação da exceção do contrato não cumprido, a prerrogativa deve ocorrer no âmbito do mesmo ajuste. Ou seja, tendo em vista a existência de vários contratos da apelante com a Administração, aquela não poderia se valer do inadimplemento em um determinado contrato para exercer o direito da exceção de não cumprido em outro contrato. 3. A Administração age de forma discricionária na escolha da sanção administrativa, devendo observar os critérios de conveniência e oportunidade previstos na Lei, no edital da licitação, bem como no contrato celebrado, atentando-se à gradação e à proporcionalidade da medida. 4. A redução do valor da multa pelo Poder Judiciário não adentra o mérito do ato administrativo, sendo que a interferência não atinge a atuação discricionária, mas a vinculada da Administração Pública, cuja observância à legalidade e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 78, inciso XV, da Lei 8.666/93 e 2o, incisos I e IV, da Lei 9784/99, sustentando que basta a Administração Pública estar inadimplente por mais de 90 (noventa) dias com os pagamentos devidos para que o contratado possa se valer do seu direito de suspender o fornecimento, independentemente de a inadimplência administrativa se dar no mesmo contrato ou em outros. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 78, inciso XV, da Lei 8.666/93 e 2o, incisos I e IV, da Lei 9784/99. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005